Tribunal: TCU
Processo: 042.894/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 824/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 042.894/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluísio Eid Goya (XXX.387.698-XX); Antônio Carlos Santos Azambuja (XXX.770.511-XX); Emmanuel Sousa de Abreu (XXX.114.945-XX); José Marcelo Botamedi (XXX.150.878-XX); Lodovino Pilatti (XXX.455.459-XX); Luiz Eduardo Krawutschke Cardoso (XXX.203.887-XX); Marcos Alegre Silva (XXX.976.978-XX); Paulo André Sponchiado Gasparini (XXX.141.598-XX); Plinio Lopes de Camargo Junior (XXX.193.308-XX); Tiago Magalhaes Leão Guimarães (XXX.207.576-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.